Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENÇÃO EXPRESSA. INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. VERBA NÃO ALCANÇADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1- A gratuidade justiça não alcança os honorários advocatícios contratuais expressamente convencionados no título executivo, uma vez que estes compõem o débito exequendo.
2- Deu-se provimento ao apelo da embargada.